Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. FILHOS E CÔNJUGE SUPÉRSTITE. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. HERANÇA. BENS PARTICULARES. CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE COM DESCENDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I - A controvérsia consiste em definir se o cônjuge supérstite concorre com os descendentes do falecido na partilha dos bens que este recebeu por herança de sua mãe.
II - Os bens adquiridos por herança não se comunicam, não compõem a meação, sendo considerados bens particulares, conforme os arts. 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, quando casados pelo regime da comunhão parcial de bens.
III - No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge supérstite figura como herdeiro, concorrendo com os descendentes, nos bens particulares do cônjuge falecido, disciplina do art. 1.829, inc. I, do CPC.
IV - A exclusão do bem particular da meação não implica perda do direito sucessório do cônjuge supérstite.
V - A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, no regime de comunhão parcial, o cônjuge herda onde não meia.
VI - Recurso conhecido. Apelação desprovida.